Tribunal: STF
Processo: MS 38978
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CITAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO: CIÊNCIA DOS FATOS PELA CORTE DE CONTAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. ADI 5.509. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.